Tribunal: TJSP
Processo: 2175835-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer – Não há impossibilidade da outorga da escritura, desde que regularizada a documentação pelos agravados, com a abertura da matrícula do imóvel e observância ao princípio da continuidade, e nem de os agravantes comparecerem ao Cartório para a receberem, desde que notificados, do dia, hora e local, bem como para o pagamento "de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer – Não há impossibilidade da outorga da escritura, desde que regularizada a documentação pelos agravados, com a abertura da matrícula do imóvel e observância ao princípio da continuidade, e nem de os agravantes comparecerem ao Cartório para a receberem, desde que notificados, do dia, hora e local, bem como para o pagamento "de todas as taxas e emolumentos incidentes para a lavratura da competente escritura", como consignado no título judicial, a partir de quando, aí sim, são devidas as astreintes, fixadas em valor e limite adequados - Recurso desprovido.